Tribunal: TJPA
Processo: 0812906-90.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812906-90.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOSE RENATO CANICEIRO SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA DE JUIZADO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DA MULHER DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI Nº 11.340/2006. JURISDIÇÃO CÍVEL. INCOMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A natureza das medidas protetivas tratadas nos autos originários é de natureza cível, de modo que, o recurso a ser interposto deve ser analisado por uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Inteligência do art. 31-A, inciso V, do RITJE/PA.

2. O Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão realizada no dia 05/07/2017, apresentou CONSULTA na forma do art. 107 do Regimento Interno do TJE/PA, referente à competência para processar e julgar recursos de decisões proferidas com base na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), decidindo, à unanimidade, que a competência será das Turmas de Direito Privado do TJPA.

3. ORDEM NÃO CONHECIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
NÃO CONHECER a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada, por meio de
videoconferência
, aos seis dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de JOSÉ RENATO CANICEIRO SANTOS, em face de ato do Juízo de Direito da 2ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA, nos autos de medidas protetivas n.º 0807334-17.2021.8.14.0401.

Consta da impetração que no dia 18/08/2021 o magistrado
a quo
proferiu sentença deferindo medidas protetivas de urgência em favor de Alessandra Lovato Bianco Santos, sua ex-cônjuge, pelo prazo de 06 (seis) meses.

Alegam os impetrantes que
o juiz
a quo
, em que pese reconhecer a ilicitude das provas que basearam a acusação de violência doméstica contra a mulher, entendeu pela necessidade das referidas medidas, em face da ocorrência de violência patrimonial e psicológica, sem, todavia, expor quais outros elementos de prova caracterizam tais modalidades de violência
.

Aduzem que, no tocante à dita “violência patrimonial”, ainda
deixou de considerar a imunidade material constante do artigo 181, inciso I, do CPP
, que dispõe sobre a escusa absolutória do agente sobre crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça contra o cônjuge na constância do casamento.

Afirmam, ademais, que
o juiz de 1º grau, até o presente momento, não se pronunciou sobre os Embargos de Declaração opostos pelo paciente, objetivando sanar essas omissões e contradição expostas, o que já perfaz quase 02 meses e meio de inércia jurisdicional
.

Argumentam que tal situação, ao mesmo tempo em que enseja o conhecimento deste Habeas Corpus para
reconhecimento do excesso de prazo das constrições, também possibilita o pronunciamento de mérito dessa instância ad quem no tocante às ilegalidades contidas na própria sentença objurgada
, dado que diante da inércia jurisdicional, resta impossibilitada a interposição do recurso ordinariamente destinado à reforma da referida decisão, qual seja, a apelação.

Pugnam, assim, seja concedida a medida liminar, no sentido de suspender a eficácia da Sentença prolatada nos autos do processo nº 0807334-17.2021.8.14.0401, até o julgamento de mérito do presente
writ
, desobrigando o paciente de cumprir as medidas restritivas previstas nos artigos 22, III, “a” e “b”, e artigo 24, II, da Lei nº 11.340/2006; ou que, subsidiariamente, diante das teses jurídicas ora submetidas à apreciação desta Corte de Justiça, que ao menos ele esteja desobrigado da proibição de celebrar contratos sobre bens comuns do casal.

No
mérito,
requerem a concessão definitiva da ordem, diante:

- nulidade da Sentença por falta de fundamentação, em violação à garantia do artigo 93, IX, da Constituição Federal;

- ausência de requisitos legais suficientes para a imposição das medidas protetivas de urgência, consoante os artigos 7º, II e IV, c/c 22, III, “a” e “b”, e 24, II, da Lei nº 11.340/2006, e 282, I e II, do Código de Processo Penal;

- Subsidiariamente, no mérito, com fundamento no artigo 648, I e VI, do Código de Processo Penal, que seja concedida a ordem de habeas corpus para cassar a medida protetiva do artigo 24, II, da Lei nº 11.340/2006, diante do excesso de prazo na manutenção das medidas, face o princípio da razoabilidade (artigo 5º, LXXVIII, da CF; e 648, II, do CPP); ilicitude das provas em que se baseia a acusação de violência patrimonial (artigo 5º, LVI, da CF; e artigo 157, do CPP); e estar abrangida a suposta violência patrimonial pela imunidade material conferida pela escusa absolutório do artigo 181, I, do Código Penal (648, I, do CPP).

Subsidiariamente, no mérito, com fundamento no artigo 648, I e VI, do Código de Processo Penal, que seja concedida a ordem de habeas corpus para determinar o desentranhamento dos autos do processo nº 0807334-17.2021.8.14.0401 de todos os documentos inseridos nas ID’s 27012462 (p. 13/15), 27012464 e 27012465, por consistirem em provas obtidas por meios ilícitos, assim já reconhecido por Sentença, bem como daquelas ilícitas por derivação a serem obrigatoriamente declaradas pelo MM. Juízo
a quo
, podendo ser inutilizadas aquelas cuja exclusão dos autos seja inviável, em homenagem à garantia fundamental do artigo 5º, LVI, da Constituição Federal e às regras do artigo 157, caput, e §1º, do Código de Processo Penal.

No mais, se por qualquer outro motivo esse Sodalício entender ser ilegal a constrição a que está submetido o Paciente, conceda a ordem de ofício, nos termos do artigo 654, §2º, do CPP, no sentido de garantir a liberdade de locomoção do paciente.

Requerem, desde já, a intimação para realizar a
sustentação oral
do
writ.

A
liminar foi indeferida
ante a ausência de seus requisitos legais indispensáveis.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que se trata de autos de medidas protetivas de urgência, medidas estas concedidas liminarmente em face de Alessandra Lovato Bianco Santos, na data de 20.05.2021.

Informa que o paciente foi intimado da presente decisão e apresentou contestação. Em 01.06.2021 foi realizada a audiência de instrução e julgamento, na qual foram ouvidos a requerente e o requerido. O RMP, instado, manifestou-se pela manutenção das medidas protetivas.

Assevera que, em 17.08.2021, foi proferida sentença através da qual aquele Juízo manteve as medidas protetivas de urgência pelo prazo de 06 (seis) meses.

Prossegue informando que o paciente opôs Embargos de Declaração em 30.08.2021.

Afirma que os autos estão, atualmente, em Secretaria, para cumprimento das determinações da sentença.

Por fim, ressalta que não há motivo para a decretação da prisão cautelar do paciente, salvo se houver descumprimento das referidas medidas protetivas.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira opina pelo
não conhecimento
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos,
observa-se que a pretensão não merece ser conhecida.

Isso, porque esta Seção de Direito Penal não tem competência para apreciar o recurso interposto.

A jurisdição prestada pelo juízo singular é de natureza cível e não criminal, conforme se pode observar das medidas protetivas deferidas pelo Juízo
a quo
, conforme decisão de ID 31949999, às fls. 125/127 dos autos:

“(...) Há duas preliminares para apreciação, levantadas pelo requerido, consubstanciadas em um único fundamento, qual seja, a ilicitude das mensagens de celular (whatsapp) juntadas com o pedido de medidas protetivas (IDs 27012462, 27012464 e 27012465).

Assiste razão ao requerido, neste ponto.

Isso porque, a requerente não conseguiu explicar, de forma convincente, a origem dos ditos prints de tela, levando à conclusão de que foram obtidos de forma ilegal, em desacordo com as normas que estabelecem o direito à privacidade, à intimidade e à inviolabilidade do sigilo telefônico, devendo ser reconhecida sua imprestabilidade como prova nos presentes autos.

Assim, reconheço a ilicitude das provas juntadas ao pedido de medidas protetivas, constantes dos documentos IDs 27012462, 27012464 e 27012465, consubstanciadas nos prints de mensagem de celular (whatsapp).

Deixo de determinar seu desentranhamento, diante da impossibilidade técnica no PJE, tendo em vista que existem outros documentos vinculados àqueles ID ́s.

Passo à análise do mérito.

Esclareço, por oportuno, que o presente feito não visa a apuração do fato delituoso, mas sim de medidas protetivas, em decorrência de suposta agressão psicológica sofrida pela vítima. A medida protetiva prevista na lei nº 11.340/06, como é sabido, visa a garantia da ofendida que se encontra em situação de risco, resguardando-lhe, além de sua incolumidade física e psíquica, o direito de uma vida sem violência e com harmonia, solidariedade, respeito e dignidade, fundamentos esses que devem prevalecer dentro do âmbito familiar (parentes próximos ou pessoas com quem convive ou já conviveu).

Informo, outrossim, que a presente sentença não faz coisa julgada material, mesmo porque as lides domésticas e familiares configuram relações jurídicas continuativas, aptas a perdurarem no tempo e passíveis de modificações em sua situação de fato e de direito. Seja: se porventura o requerido vier demonstrar posteriormente a imprescindibilidade de se aproximar, ou de manter contato com a vítima, as medidas poderão ser revistas.

No caso em tela, analisando-se os autos, restou apurado que as medidas protetivas ainda se fazem necessárias, em razão do conflito estabelecido entre as partes, especialmente no que diz respeito ao divórcio e seus consectários.

Não há notícia válida de descumprimento e o requerido vem cumprindo as medidas desde sua regular intimação pessoal. A requerente manifestou claramente que ainda se encontra abalada psicologicamente, o que justifica a manutenção das medidas, independente da declaração de ilicitude das provas juntadas inicialmente.

Restou provado, em audiência, que vinham ocorrendo situações que configuram claramente violência psicológica e patrimonial, a justificar a manutenção das presentes medidas protetivas, por um determinado lapso temporal, até que as situações conflituosas sejam resolvidas pela ação de divórcio, que já encontra-se ajuizada.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para MANTER as seguintes medidas protetivas: a) proibição de aproximação física com a ofendida, até o limite de cem metros; b) proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação; c) proibição temporária de celebração de contratos, envolvendo o patrimônio em comum, até a efetiva partilha de bens, ou qualquer outra ordem judicial neste sentido, emanada pelo Juízo de Família, responsável pela ação de divórcio. As medidas serão válidas pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir desta data. Revogo a medida de proibição de frequência a determinados lugares, uma vez que nunca foram especificados.

Em consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fundamento no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.

O presente procedimento não se presta para fins de investigação criminal, não preenchendo os requisitos de Lei 9.296/96, razão pela qual indefiro o pedido de quebra de sigilo do correio eletrônico do requerido.

Com relação ao pedido de bloqueio das constas do requerido, deverá ser postulado nos autos da ação de divórcio, em trâmite na vara de família.

Remeto as partes ao Juízo de Família, para a solução das demais questões, nos termos da fundamentação supra. (...)”

Com efeito, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a natureza da jurisdição é dada de acordo com as características das medidas protetivas deferidas e, no caso,
não há dúvida que se trata de jurisdição civil
,
devendo o
writ
ser impetrado perante uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal
, para os devidos fins de direito, consoante art. 31-A, inciso V, do RITJE/PA, assim disciplinado:

Art. 31-A. As duas Turmas de Direito Privado são compostas, cada uma, por 03 (três) Desembargadores, no mínimo, e serão presididas por um de seus membros escolhidos anualmente e funcionarão nos recursos de sua competência, a saber: (Incluído pela E.R. n.º 05de 16/12/2016)

(...)

V –
os recursos interpostos contra decisões que deferem ou indeferem as medidas protetivas previstas na Lei n.º 11.340/2016.
(Incluído pela E.R. n.º 09 de 06/12/2017) (GRIFEI)

Por oportuno,
a matéria aqui exposta já foi objeto de manifestação deste Tribunal, quando, em outra oportunidade,

firmou posicionamento
de que

carece de competência as Turmas Criminais à apreciação de recursos envolvendo a concessão ou revogação de medidas protetivas satisfativas de natureza cível, deferidas de forma autônoma
, nos termos da Lei nº 11.340/2006.

Vale ressaltar que o
Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, em
sessão realizada
no dia
05/07/2017
, apresentou
CONSULTA
na forma do art. 107 do Regimento Interno do TJE/PA, referente à competência para processar e julgar recursos de decisões proferidas com base na Lei nº 11.340/2006 (
Lei Maria da Penha
), decidindo,
à unanimidade, que a competência será das Turmas de Direito Privado do TJPA
.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU MODIFICAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO COATOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO CONSTATAÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE NA DECISÃO. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1.
Em consulta formulada pela Vice-Presidência deste Tribunal ao seu Pleno, em sessão realizada no dia 05/07/2017, restou assentado, à unanimidade, que “a competência para processar e julgar recursos de decisões proferidas com base na Lei nº 11.340/20006 (Lei Maria da Penha) será da Seção Cível de Direito Privado do TJPA (SIGA-DOC PA-MEM-2017/20628)
”. 2. O Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, estabelece em seu art. 31-A, inciso V, incluído pela Emenda Regimental nº 09, de 06 de dezembro de 2017, que compete às duas Turmas de Direito Privado processar e julgar os recursos interpostos contra decisões que deferem ou indeferem as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2016. 3. Portanto, o pedido de revogação/modificação destas medidas, não cabe ser apreciado na presente via, tendo em vista que o impetrante não pode utilizar esta ação constitucional como sucedâneo recursal, devendo ser analisado na via adequada, ou seja, recurso de apelação na seara cível, por envolver medida protetiva sem representação criminal (TJPA, HC nº 0803586-84.2019.8.14.0000, Relatora: Desa. Vania Fortes Bitar). 4. O
writ
não permite dilação probatória, tendo por escopo sanar ilegalidades verificáveis de plano, mediante prova pré-constituída, razão pelo qual não é possível valorar teses de incompetência do juízo coator, ou de violação a direitos ao contraditório ou ampla defesa. 5. Dessa forma, não se estando diante de decisão teratológica, com abuso de poder ou de cunho ilegal, não há que se conhecer do presente habeas corpus. 6. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME. (TJE/PA, 4396623, 4396623, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-01-25, Publicado em 2021-01-29)

Destarte, vê-se que esta Seção de Direito Penal não possui competência para apreciar o recurso interposto.

Pelo exposto, NÃO CONHEÇO da ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/12/2021